Tribunal: TJPA
Processo: 0807047-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807047-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TALYSO WELISSON FALCAO OLIVEIRA

AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO COM FUNDAMENTO EM ANTECEDENTES CRIMINAIS DE GENITOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA PESSOAL DESABONADORA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA TESE DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, INTRANSCENDÊNCIA DA PENA E RAZOABILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RISCO DE PREJUÍZO DECORRENTE DO PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que concedeu tutela de urgência para determinar a reintegração provisória de candidato eliminado na fase de investigação social do concurso público para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, sob o fundamento de que a exclusão teria se baseado exclusivamente em antecedentes criminais atribuídos a seu genitor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato na fase de investigação social com fundamento em circunstância atribuída a terceiro; (ii) a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo à luz dos princípios constitucionais da presunção de inocência, intranscendência da pena e razoabilidade; e (iii) a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A investigação social em concurso público destina-se à aferição da idoneidade moral do candidato, devendo estar pautada em elementos concretos relacionados à sua conduta pessoal, não sendo razoável a eliminação fundada exclusivamente em antecedentes criminais de familiar.

4. A exclusão do candidato com fundamento em fato atribuído a terceiro revela, em análise de cognição sumária, plausibilidade jurídica da alegação de ilegalidade do ato administrativo, por possível afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da intranscendência da pena e da razoabilidade.

5. O princípio da vinculação ao edital não afasta o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito de concurso público, especialmente quando evidenciada possível violação a direitos fundamentais.

6. Presente o perigo de dano, diante do risco de prosseguimento das etapas do certame sem a participação do candidato, o que pode acarretar prejuízo irreversível à sua classificação e eventual nomeação.

7. A medida concedida possui natureza reversível, uma vez que eventual improcedência do pedido autoral permitirá a exclusão posterior do candidato do certame, sem prejuízo à Administração Pública.

8. Ausência de elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em investigação social com fundamento exclusivo em antecedentes criminais de familiar viola os princípios da presunção de inocência, da intranscendência da pena e da razoabilidade, por ausência de demonstração de conduta pessoal desabonadora. 2. É cabível a concessão de tutela provisória para reintegração de candidato ao certame quando presentes elementos que evidenciem a plausibilidade da ilegalidade do ato administrativo e o risco de prejuízo decorrente do prosseguimento das etapas do concurso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLV e LVII; CPC, arts. 300 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1065799-13.2020.8.26.0053, Rel. Des. Luciana Bresciani, j. 20.04.2021; TJRJ, Apelação/Reexame Necessário nº 0005974-12.2011.8.19.0007, Rel. Desa. Cláudia Telles de Menezes, j. 27.04.2015.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará em face da decisão monocrática proferida por este Relator que concedeu a tutela de urgência requerida por Talyso Welisson Falcão Oliveira em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo, determinando a sua reintegração provisória ao concurso público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará, do qual havia sido eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará sustenta a legalidade do ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, ao argumento de que a exclusão decorreu de regra expressamente prevista no edital, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, bem como da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise dos critérios adotados na investigação social.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 31219386).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cuida-se de recurso interposto pelo Estado do Pará, por meio do qual se requer a reforma da decisão monocrática que, acolhendo os argumentos deduzidos por Talyso Oliveira, concedeu tutela de urgência para determinar sua reintegração provisória ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Estado do Pará, do qual fora eliminado na fase de investigação de antecedentes pessoais.

Para tanto, sustenta o recorrente a legalidade do ato administrativo que excluiu o candidato do certame, defendendo a aplicação do princípio da vinculação ao edital, bem como a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a Administração Pública na análise dos critérios adotados na investigação social. Afirma, ainda, inexistir direito subjetivo do candidato à permanência no concurso público.

Desde logo, adianto que o recurso não merece provimento, uma vez que a decisão recorrida analisou adequadamente os requisitos previstos no art. 300 do CPC, concluindo pela presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, fundamentos que permanecem hígidos.

Consta dos autos que o agravado foi eliminado na fase de investigação social sob o fundamento de que seu genitor possui antecedentes criminais, circunstância que, em tese, evidenciaria incompatibilidade com os requisitos exigidos para o exercício do cargo de policial militar.

Ocorre que, em sede de cognição sumária, verificou-se plausibilidade jurídica na alegação de ilegalidade do ato administrativo, uma vez que a eliminação do candidato aparenta ter se baseado em circunstância atribuída a terceiro, sem demonstração de conduta pessoal desabonadora apta a justificar sua exclusão do certame.

Com efeito, a investigação social destina-se à aferição da idoneidade moral do candidato, devendo estar pautada em elementos concretos relacionados à sua conduta pessoal, não sendo razoável a eliminação fundada exclusivamente em antecedentes criminais de familiar.

Tal interpretação decorre da aplicação dos princípios constitucionais da intranscendência da pena, da presunção de inocência e da razoabilidade, os quais impedem a imposição de restrições baseadas unicamente em fatos atribuídos a terceiros.

Nossos tribunais têm reiteradamente afirmado que a investigação social deve avaliar a conduta do próprio candidato, sendo ilegítima sua exclusão por circunstâncias relacionadas exclusivamente a parentes.

Nesse sentido:

“Ementa: Concurso Público para cargo de Policial Militar de 2ª Classe – Eliminação na etapa de Investigação Social – Justificativa da eliminação fundamentada em suposta ambiência criminosa do candidato, que possui um irmão com envolvimento em delitos – Autor que informou a existência de processos em nome do irmão, não se verificando omissão no preenchimento do formulário de investigação social – Motivação inadequada à conclusão de eliminação do candidato – Ato administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença de parcial procedência mantida – Recurso desprovido.” (TJSP - Apelação Cível: 10657991320208260053, Relator.: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 20/04/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/04/2021)

“Ementa: Reexame necessário/apelação cível. Concurso público para soldado da polícia militar. Eliminação de candidato por reprovação na fase de investigação social. Irmão do que possui anotação criminal por ameaça e resistência . Exclusão do candidato por residir com pessoa envolvida com ilícito. Investigação social que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Reprovação do candidato por conduta do irmão que representa violação ao princípio da não transcendência da pena. Ofensa aos princípios constitucionais que se traduz em nulidade do ato administrativo em questão . Negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Mantida a sentença em reexame necessário.” (TJRJ - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO: 00059741220118190007, Relator.: Desa . CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 27/04/2015, NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 30/04/2015 11:02)

Por outro lado, o princípio da vinculação ao edital, invocado pelo agravante, não impede o controle jurisdicional de legalidade dos atos administrativos praticados no âmbito do concurso público, especialmente quando evidenciada possível violação a direitos fundamentais.

Ademais, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, razão pela qual suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário quando houver indícios de desvio de finalidade, desproporcionalidade ou violação a garantias constitucionais.

No tocante ao perigo de dano, verifica-se que o concurso público se encontra em andamento, havendo risco de prosseguimento das etapas subsequentes sem a participação do agravado, circunstância que pode acarretar prejuízo irreversível à sua classificação e eventual nomeação.

Importa anotar, ainda, que a medida concedida possui natureza reversível, pois eventual improcedência do pedido autoral permitirá a posterior exclusão do candidato, sem prejuízo à Administração Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2026